Tribunal: STF
Processo: Rcl 50611
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada em 19.11.2021 por Pedro Geraldo Vaz contra decisão proferida pelo Colégio Recursal de Itapetininga/SP no Processo n. 1006363-23.2021.8.26.0269, pela qual teria sido aplicada indevidamente a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 593.068-RG, Tema 163.



O caso



    2. Em 26.8.2021, o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Itapetininga/SP assim decidiu: 



    “JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar solidariamente a Fazenda Pública Estadual e SPPREV a não mais efetuar os descontos previdenciários sobre o Adicional de Insalubridade, bem como, para condenar as requeridas a restituir a parte autora os valores conforme planilha que acompanha a inicial, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde os recolhimentos indevidos, com a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, para fins de juros moratórios e correção monetária” (fl. 14, e-doc. 5).



    Em 30.9.2021, a Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga/SP negou provimento ao recurso, nos seguintes termos: 



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VERBA. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO EM UNIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA. NÃO SUBSUNÇÃO AOS TEMAS 163 E 448 DO STF. REFORMA DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO PROVIDO” (fl. 16, e-doc. 5). 



    Contra essa decisão, Pedro Geraldo Vaz interpôs recurso extraordinário, ao qual negado seguimento pela aplicação da sistemática da repercussão geral, Tema 163 (fls. 26-27, e-doc. 5). 



    3. Pedro Geraldo Vaz ajuíza a presente reclamação, na qual afirma ser “a divergência a interpretação equivocada da Turma do Colégio Recursal em relação a natureza jurídica do adicional de insalubridade, mesmo porque além da natureza estar inserida em lei, existe pacificação” (fl. 14). 



    Alega que “a natureza jurídica do adicional de insalubridade é a sua transitoriedade, a questão legal deve ser prevalecida” (fl. 14). 



    Enfatiza que o Supremo Tribunal Federal “já pacificou o entendimento e o Colégio Recursal de Itapetininga, Estado de São Paulo está interpretando de forma divergente” (fl. 14). 



    Argumenta que, “em razão da obediência ao princípio da legalidade, é totalmente ilegal a cobrança de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, provento pecuniário conforme decidido por esse Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 16).



    Requer o “deferimento da Justiça gratuita” (fl. 18).



    Pede a procedência da presente reclamação, para que seja “cassada a decisão proferida junto ao Colégio Recursal de Itapetininga junto ao recurso inominado n. 1006363-23.2021.8.26.0269 a fim de assegurar o preceito constante na Súmula n. 163 do STF” (fl. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria aplicado incorretamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 593.068-RG, Tema 163.



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    8. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Na espécie, consta como último andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 163), verificando-se carente de demonstração a interposição de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, a impedir o processamento válido desta reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



     Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora